Tribunal: TJSP
Processo: 1029432-10.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação de cobrança - Pedido fundamentado no inadimplemento de contrato de frete internacional.
2:- Ausência de apreciação dos pedidos suscitados na inicial e que deveriam ser discutidos no processo - Pronunciamento judicial dos pedidos que deve ser integral e coerente com os pedidos - Nulidade insanável sob pena de violação do princípio que veda a supressão do grau de jurisdição - Julgamento

Ementa:
1:- Ação de cobrança - Pedido fundamentado no inadimplemento de contrato de frete internacional.
2:- Ausência de apreciação dos pedidos suscitados na inicial e que deveriam ser discutidos no processo - Pronunciamento judicial dos pedidos que deve ser integral e coerente com os pedidos - Nulidade insanável sob pena de violação do princípio que veda a supressão do grau de jurisdição - Julgamento citra petita reconhecido de ofício - Retorno ao Juízo monocrático para novo pronunciamento.
3:- Sentença anulada - Recurso prejudicado.